Tribunal: TJSP
Processo: 2194896-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇAO A CORREQUERIDO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – FALTA DE CITAÇÃO.
Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, que se mostra de rigor. Desnecessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇAO A CORREQUERIDO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – FALTA DE CITAÇÃO.
Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, que se mostra de rigor. Desnecessidade de intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata dos incisos II ou III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.